Tribunal: TJDFT
Processo: 0005567-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005567-16.2018.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SEBASTIANA DOS SANTOS RODRIGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se quanto à petição de ID 17246600 e aos documentos de ID 17246601. I. Brasília, 29 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador